Tribunal: CARF
Processo: 10469.725359/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.725359/2018-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.509 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
MADEIREIRA DO CONSTRUTOR EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS NÃO SANADAS NO
PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar a suspensão da exigibilidade
dos débitos motivadores da exclusão da mesma do Simples Nacional. A
simples alegação, sem comprovação através de documentos hábeis e idôneos,
não é suficiente para demonstrar a suspensão das pendências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-108.824, de 12 de julho de
2019, da 3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.725359/2018-87
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.509 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725359/2018-87

A Contribuinte recebeu Ato Declaratório Executivo DRF/NAT no 3449496, de
31/08/2018, por meio do qual a mesma foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2019, relação de débitos às fls. 09 e 10.
A Recorrente, após ciência, apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, ser indevida a sua exclusão, pois os débitos exigidos estavam parcelados.
A 3a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte
não comprovou a regularização dos débitos no prazo legal, conforme extratos juntados no
processo.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 07/08/2019 (e-fls. 235) e
apresentou recurso voluntário no dia 26/08/2019 (e-fls. 238 a 243, acrescido de documentos),
com os fatos e fundamentos abaixo sintetizados:
A Recorrente explica os fatos que ocorreram durante o parcelamento que
motivaram a não consolidação do mesmo, exigindo pagamento de débito em valor elevado, pois
não considerou os valores pagos entre dezembro/2013 a fevereiro/2018 no montante de R$
212.711,64.
Aduz que, em razão de saldo de prejuízo fiscal, protocolou, em março de 2018,
perante a PGFN solicitação para alocação dos valores já pagos, reiterou o pedido em julho de
2018, porém não obteve resposta. Diante disso, declara que ajuizou ação judicial registrada sob o
no 0814738-71.2018.4.05.8400, em curso na 6a Vara Federal do Rio Grande do Norte. Nesse
processo, a Recorrente busca a consolidação dos débitos fiscais, para que seja reconhecido os
pagamentos do parcelamento.
Aduz que o não reconhecimento dos valores pagos e a negativa do parcelamento
afrontam os direitos da Recorrente, especialmente porque está sendo excluída do Simples. Sendo
tal medida desproporcional excluir do Simples e impedir o parcelamento por motivo formal.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada para manter a Recorrente no
Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/NAT no 3449496, de
31/08/2018, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos, sem a exigibilidade
suspensa (e-fls. 09 e 10).

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.509 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725359/2018-87

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando, dentre outros
pontos, a existência de parcelamento dos débitos e suspensão da exigibilidade dos mesmos. A
DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, pois, segundo informações
constantes no sistema da PGFN, foi bloqueada a reabertura do parcelamento da Lei no 11.041, de
2009 e as inscrições não foram negociadas na Lei no 12.865, de 2014. Assim, todas as inscrições
constavam na situação de "Ativa Ajuizada".
No recurso voluntário, a Recorrente defende a existência do parcelamento e
informa que a Procuradoria da Fazenda Nacional exigia valores sem considerar os pagamentos
efetuados para manter o parcelamento e, em razão disso, entrou com ação judicial.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no
140/2018, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 140/2018:
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.509 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725359/2018-87

Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput):
(...)
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; ou(Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Pelas informações constante nos autos, não há como validar a suspensão da
exigibilidade dos débitos. A Recorrente defende ter protocolizado pedido de revisão de débitos
anteriormente ao recebimento do ADE, pois entende que deveria permanecer do parcelamento.
Diante dessas informações, a DRJ do Rio de Janeiro baixou o processo em
diligência, a fim de que a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) se pronunciasse quanto ao
pedido de revisão, bem como informasse se a mesma estava com os débitos parcelados (e-fls.
149 a 154).
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.509 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725359/2018-87

A Procuradoria da Fazenda juntou aos autos Consulta SIDA de cada uma das
inscrições (e-fls. 156 a 211) e, às fls. 212, foi juntado despacho com a seguinte informação:
Trata-se de impugnação à exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL. O presente me
veio para manifestação quanto à exigibilidade das inscrições constantes no item 7 do
Despacho de Diligência de fls.149-154 na data de 29/10/2018. Do relatório extraído do
SIDA (fls.156/211) é possível aferir que todas as 19 CDAS se encontravam exigíveis
aquela data. Isto posto, encaminho à autoridade responsável para a devida chancela.
A Recorrente, por sua vez, informa ter ajuizado ação judicial registrada sob o no
0814738-71.2018.4.05.8400, em curso na 6a Vara Federal do Rio Grande do Norte, a fim de
discutir a questão do problema identificado no parcelamento, contudo a Recorrente não juntou
nenhuma informação em relação a eventual recebimento de liminar suspendendo a exigibilidade
dos débitos. Aliás, a Recorrente não trouxe aos autos nenhuma informação sobre o citado
processo além de uma página de distribuição da ação, mas não juntou a petição inicial ou
qualquer decisão liminar favorável à Recorrente.
Diante disso, entendo que não há nos autos comprovação suficiente de que as
pendências estavam suspensas, pois, segundo documentos internos da Receita Federal, bem
como das informações prestadas pela PGFN, os débitos não estava com a sua exigibilidade
suspensa no período em análise.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital